Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709900-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEBERTO RODRIGUES BEM APELADO: MARIANA FONSECA VIANA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 15:08:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator